Tribunal: STF
Processo: ARE 1571702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Walisson Thiago dos Santos Silva e Alysson Allam Santos de Oliveira contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS DA 17ª VARA CRIMINAL. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIDO. CONDUTAS NO MESMO TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04.06.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente